Tribunal: TJPA
Processo: 0805704-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805704-96.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DELVINO F. BEDIN COMERCIO DE MADEIRAS - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE ICMS E CONSEQUENTE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, POR AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA VIA EDITAL SEM PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE
FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS
MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR
OFICIAL DE JUSTIÇA), LEI
6830
/80, ART.
8º, CAPAZ DE ENSEJAR NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA EMISSÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na

execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas
as outras modalidades de citação ali previstas: a citação
por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2.

Precedentes

de ambas as Turmas do STJ.

3.

vislumbra-se, no caso em tela, do AR juntado ao
s autos principais que a notificação via postal retornou com a observação de “
não procurado”
, e ainda assim a
administração tributária optou por dar cumprimento ao processo administrativo
com imediata publicação de edital, sem esgotar as vias disponíveis para notificação pessoal.

4.

Violação dos Princípios do
contraditório, ampla defesa, devido processo legal, inviabilizando o manejo do recurso administrativo cabível pelo contribuinte.

5.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0805704-96.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, mas negar-lhes provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/Pa que
, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

nº
0803107-19.2019.8.14.0024, movida por
DELVINO F. BEDIN COMERCIO DE MADEIRAS – EPP,
deferiu parcialmente a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração n. 042016510010384-1 e determinar que o Estado do Pará se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa, uma vez que dos elementos constantes dos autos vislumbra-se que a notificação do autor via edital, se deu sem esgotar
as vias disponíveis para localização do contribuinte.

As razões recursais, relatam que o requerente/agravado
foi autuado por deixar de Recolher ICMS relativo às
operações

conforme omissões de saída em violação à Lei 5.530/89, art. 62 e art. 65 c/c

LC123/2006, art. 13, III, §1º, XIII, f e art. 33 e 34.

Afirmam que
atos os administrativos possuem a presunção de

veracidade e legitimidade, cabendo a parte contrária o ônus pela sua desconstituição. No caso em tela,
o autor não teria impugnado a não ocorrência do fato gerador que ensejou a tributação, nos termos da
Lei Nº 5530/89,
logo, o Auto de Infração é legal e não possui qualquer vício.

Não obstante, alegam que a Notificação por Edital foi utilizada após a tentativa frustrada pela Secretaria Estadual de Fazenda/SEFA na realização de notificação meio postal ao domicílio tributário do contribuinte, de modo que caracterizada tentativa como improfícua, de sorte a autorizar expedição de edital nos termos do artigo 14, III, da Lei Estadual nº 6.182/98.

Por fim, argumentou a ausência de requisitos da tutela concedida, o
periculum in mora
inverso, e
a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso em vistas a evitar “efeito multiplicador” de pedidos da mesma natureza, especialmente por implicar em eventual lesão grave ou de difícil reparação.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, neguei o efeito requerido, mantendo a decisão de piso até ulterior deliberação de mérito.

Apresentadas contrarrazões (ID.
3332686), foram refutadas as razões recursais, pugnando-se pela manutenção da decisão hostilizada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
deixou de se manifestar no feito, por ausência de interesse público primário que requeira sua intervenção nos autos. (ID. 3359923)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que deferiu

parcialmente a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração n. 042016510010384-1 e determinar que o Estado do Pará se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa, uma vez que dos elementos constantes dos autos vislumbra-se que a notificação do autor via edital, se deu sem esgotar
as vias disponíveis para localização do contribuinte.

Dito isso, relevo que a pretensão inicial objetiva
a anulação do lançamento de débito de ICMS e consequente inscrição em dívida ativa, por ausência da regular notificação via Correios e adoção da ciência via edital sem o prévio esgotamento dos meios de localização pessoal.

Sabe-se que a citação por edital é medida excepcional,

somente sendo admissível quando demonstrado, de forma cabal, terem disso esgotados

todos os meios ordinários para a localização da parte.

Além do mais, a citação pessoal é o ato pelo qual a parte é

convocada a integrar a relação processual, sendo requisito indispensável para a validade do

processo a fim de garantir o contraditório, a ampla defesa, e o devido processo viabilizando o manejo do recurso administrativo cabível pelo contribuinte.

Confira-se o disposto o art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica;

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público
, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.

Resta claro que é legitima a publicação de edital apenas quando a intimação pessoal e por via postal resultar infrutífera. A autoridade administrativa tem o dever de cientificar o contribuinte no seu endereço, mormente quando esse dado está a seu alcance.

Destarte, trata-se de
requisito, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal.

Válido destacar, ainda, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - A Primeira

Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime
do art. 543-C do
CPC
, firmou entendimento no sentido de
que, nos termos do art. 8º da Lei n.
6.830
/1980, a citação por
edital, na execução fiscal, somente é cabível quando
esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
Entendimento que restou ratificado pelo enunciado
sumular 414, do STJ. - Não bastasse isso, o STJ entende
ser prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais
disponíveis para a localização do endereço do
executado, pois o normativo legal de regência (art. 8º,
III, da LEF) exige tão somente as tentativas frustradas
de citação pelos correios e pelo oficial de justiça. - No
caso, diante da notícia de diante do falecimento do executado,
que ocorreu após o ajuizamento da execução, a sucessão é
quem responde pelos débitos e, em relação a esta, não foi
expedida carta AR de citação, muito menos expedido
mandado de citação e penhora a ser cumprido pelo oficial de
justiça, apesar de nos autos constar endereço dos herdeiros.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

(TJRS,
AI nº 70067991380
, 22ª Câm. Cív., Rel.ª Dr.ª Marilene
Bonzanini, julg. em 18.01.16)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO
ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE
CITAÇÃO PESSOAL. NÃO CABIMENTO DA
MEDIDA NESTE MOMENTO PROCESSUAL.
DECISÃO MANTIDA. Súmula 414 do STJ. “A citação
por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas
as demais modalidades”. Recurso não provido.

(TJPR - 1ª C.Cível - 0005772-93.2018.8.16.0000 - Santa
Mariana - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - J. 22.02.2018)

No caso em comento, vislumbra-se do AR juntado dos o ID.
14452886 - Pág. 3 dos autos principais, que a notificação via postal retornou com a observação de “
não procurado”
, e ainda assim a
administração tributária optou por dar cumprimento ao processo administrativo
com imediata publicação de edital, sem esgotar as vias disponíveis para notificação pessoal.

Da leitura dos autos principais, faz-se crer que a empresa ora agravada mantém endereço certo e determinado, não havendo justa causa para que o fisco estadual
efetuasse a intimação diretamente pela forma editalícia.

O agravante detém
condições e estrutura física e eletrônica, além de convênios com os correios para proceder a intimação pessoal da recorrida.
E ao contrário do que alegam as razões recursais,
não se vislumbra qualquer tentativa de intimação pessoal do contribuinte, não havendo que se falar em tentativa improfícua a permitir a posterior ciência editalícia.

Em sendo assim, aparentando haver vícios no
processo administrativo que ensejou
a emissão da CDA, não vejo razões a modificar a decisão de piso.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão a quo em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021